Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1001338-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A, contra a decisão proferida nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA, que deferiu a liminar para suspender a cobrança do empréstimo de CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC, do benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$500,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, basta uma singela análise da cópia do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento no 54225357”, bem como dos documentos pessoais do filho e representante da autora/agravada (assinatura a rogo) no ID no 116607485 – pág. 1/9, para se constatar que as assinaturas opostas em ambos são bastante semelhantes e, portanto, como a questão da inexistência de relação jurídica quanto à contratação do citado empréstimo exige a produção de outras provas – dilação probatória, por ora, afigura-se inviável a suspensão dos seus descontos/parcelas do benefício de aposentadoria da agravada.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora